Tribunal: STF
Processo: RE 405426
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGIMENTAL
   QUE NÃO SE INSURGE CONTRA A FUNDAMENTAÇÃO DO ATO JUDICIAL
   DISSENTIDO.
1.      A parte agravante não impugnou os fundamentos da
   decisão agravada. É condição do agravo regimental que suas razões
   se voltem contra os fundamentos da decisão agravada, sob pena de
   não-conhecimento do recurso. Esse pressuposto não é suprido pela
   simples repetição da tese recursal rejeitada. Incidência do
   artigo 317, § 1º, do RISTF.
        Agravo regimental não provido.